Tribunal: TJDFT
Processo: 0751606-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751606-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO IADES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA (ID 54211925) contra a decisão monocrática de ID 54132090, que não deferiu a medida liminar pleiteada. O embargante sustenta que “no Estado de Goiás há LEI ESPECIAL que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da Administração Pública” e que “a 5a vaga já é destinada à pessoa com deficiência”. Por fim, pede o conhecimento e provimento dos embargos para que seja aplicada a norma mais benéfica à pessoa com deficiência É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso em tela, não se verifica a omissão ou contradição apontada pelo embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão impugnada, com a coerência necessária para tanto. Conforme afirmado na referida decisão, o item 8.1.1 do edital prevê que os 5% (cinco por cento) reservados às Pessoas com Deficiência-PcD somente serão cabíveis quando a porcentagem em relação às vagas da ampla concorrência resultar em fração igual ou superior a 0,5. Assim, embora o embargante defenda a aplicação do art. 28-A da Lei 19.587/2017, nota-se que se nos termos do art. 1o da Lei Estadual 14.715/2004, são apenas 5% (cinco por cento) reservados às Pessoas com Deficiência-PcD, o que ocorreu no caso, não havendo, neste momento absoluta certeza sobre a probabilidade de direito do ora embargante. Vale ressaltar a possível ilegitimidade passiva do diretor da banca examinadora, uma vez que se trata de mero executor do concurso, sendo provável a legitimidade do órgão público mandante do certame. Alguns acórdãos desta Corte têm esse entendimento (1259231, 1190056, 1130311, 1016534). Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam a demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 54132090 em sua íntegra. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Publique-se e intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador